Tribunal: TJDFT
Processo: 0740842-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE NO DETRAN. POSTERIOR VENDA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS DO AUTOMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POSSÍVEL DIREITO DE REGRESSO CONTRA TERCEIRO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados para determinar ao DETRAN/DF que transfira a titularidade do veículo GM/Astra, cor cinza, ano/modelo 1999/2000, placa KLH-0481/DF, RENAVAM 00730273920 para a ré TATIANA DAIANE FERREIRA DUARTE, a partir de 27/04/2018 (ID 99127248), e para determinar a todos os requeridos que transfiram os débitos, multas e respectivas pontuações vinculadas ao referido veículo para o nome da ré TATIANA DAIANE FERREIRA DUARTE, a partir de 27/04/2018 (ID 99127248), atualizando seus cadastros e abstendo-se de realizar novos lançamentos em face do autor, bem como promovendo a baixa de cobranças porventura existentes, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada por este juízo.

2. Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que alienou o veículo a um terceiro, afirmando que sua responsabilidade vai somente até 18/06/2020. Junta procuração de venda do veículo. Assim, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida sua responsabilidade somente até 18/06/2020.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Contrarrazões apresentadas (ID 35141251).

4. Inicialmente, cumpre ressaltar que, realizada a compra e venda do veículo entre as partes, a adquirente/recorrente assume toda a responsabilidade concernente ao bem, a partir da sua tradição, ou seja, do momento em que recebeu o veículo do autor em 26/4/2018 (ID 35140647 - Pág. 4), devendo, pois, assumir quaisquer dívidas inerentes ao bem adquirido, nos termos do art. 1267 do Código Civil.

5. Por se ter a propriedade do bem móvel com a simples tradição, uma vez realizada, é mister a comunicação da transferência da propriedade do veículo para o seu nome ou de terceiro ao órgão de trânsito competente, o que não foi efetuado pelo adquirente, nos termos do artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro.

6. No que diz respeito ao pedido do recorrente de que seja reconhecida sua responsabilidade somente até 18/06/2020, por conta da suposta alienação a terceiro, melhor sorte não lhe assiste, pois trata de inovação recursal não suscitada no juízo originário, ademais, efetuada a tradição do bem para terceiro, cabe ação regressiva contra ele pelas perdas que vier a sofrer, que não pode ser discutido nos presentes autos.

7. Recurso CONECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.